Tribunal: TJMT
Processo: 1001239-34.2017.8.11.0005
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001239-34.2017.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MÓVEL S.A (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), OFILO MENDES DA SILVA - CPF: 241.425.061-53 (RECORRIDO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos de Declaração nº.:

1001239-34.2017.8.11.0005

Origem:

Juizado Especial Cível de Diamantino

Embargante(s):

OI MÓVEL S.A.

Embargado(s):

OFILO MENDES DA SILVA

BANCO DO BRASIL SA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/09/2020

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – TESES DEVIDAMENTE APRECIADAS – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença proferida, nos termos do art. 18 da Lei nº 9.099/95, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria.

Tendo sido apreciadas todas as teses, em decisão fundamentada, inexiste falar em julgamento contraditório, sendo o caso de rejeição dos embargos.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o acórdão, que não conheceu o recurso interposto em face da rejeição da impugnação à execução de sentença, que não é sentença e sim decisão interlocutória de incidente processual.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença proferida, nos termos do art. 18, da Lei nº 9.099/95.

É recurso de hipótese vinculada, somente podendo ser interposto nos casos mencionados, sendo vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo recursal ou visando à rediscussão do mérito da ação julgada.

A respeito da finalidade dos Embargos de Declaração, o Mestre Nelson Nery Junior
[1]
disserta o seguinte:

“Os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também à correção de erro material. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado.”

Colaciono julgado nesse sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1 - Tratam-se de embargos de declaração em que
a embargante pugna pela rediscussão do mérito do julgado
. 2 - Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão,
não se prestando a rediscutir o mérito da decisão
, na forma do art. 48 da Lei 9.099/95. 3 - O acórdão embargado foi devidamente fundamentado, sendo inadmissível a modificação do julgado, via embargos de declaração. 4 - Conheço dos presentes Embargos de Declaração e no mérito os rejeito.

(TJ-DF - EMD1: 201401107787171 Apelação Cível do Juizado Especial, Relator: LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO, Data de Julgamento: 24/02/2015, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 09/03/2015. Pág.: 418
)

Em que pese os termos da oposição, verifico que ante a ausência de previsão legal pra interposição de recurso em face de rejeição da impugnação à execução de sentença, que não é sentença e sim decisão interlocutória de incidente processual, decidiu fundamentadamente, por não conhecer o Recurso, razão pela qual não há se falar no alegado julgamento contraditório.

No caso em tela, houve apenas decisão que determinou o prosseguimento da execução, não desafiada através de agravo de instrumento, por total falta de previsão legal à espécie, e considerando a ausência de previsão de recurso contra decisões desta natureza, quando muito, admitir-se-ia o mandado de segurança, em caso de eventual teratologia ou manifesto prejuízo se fosse o caso.

Dessa forma, os argumentos do embargante não devem prevalecer, sendo mera rediscussão, não havendo razões para modificar o voto, sendo mantido em todos os seus termos.

Assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório, dúbio ou omisso existente no acórdão,
até porque ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
OS REJEITO
, ante a inexistência de qualquer contradição, omissão ou obscuridade e sim ausência do direito pleiteado, na tentativa de rediscutir a matéria devidamente enfrentada.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

[1]
NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Comentários ao código de processo civil.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2020